Tribunal: TJMT
Processo: 1010296-52.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010296-52.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[JOAO GABRIEL SILVA TIRAPELLE - CPF: 883.287.671-04 (ADVOGADO), CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA - CNPJ: 15.378.979/0001-03 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO), ALENCAR LIBANO DE PAULA - CPF: 496.621.981-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – PENHORA EM DINHEIRO – SUBSTITUIÇÃO POR BEM IMÓVEL – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO À PARTE EXECUTADA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE – NÃO EVIDENCIADO – OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO – DESPROVIMENTO.

Embora a ordem preferencial de penhora estabelecida no artigo 11, da Lei de Execução Fiscal, e no artigo 835, do CPC, não seja absoluta, não caracteriza violação ao princípio da menor onerosidade, a negativa de substituição da constrição, quando a parte executada não comprova, de forma inequívoca, os prejuízos a serem, efetivamente, suportados, com a manutenção do bloqueio de valores em suas contas bancárias.

Inexistindo comprovação de que os valores bloqueados nos autos de origem destinam-se ao custeio da atividade empresarial da Agravante, não há falar em reforma da decisão impugnada, sobretudo considerando a baixa liquidez do bem imóvel oferecido em garantia, em observância ao princípio da efetividade da execução.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela empresa Concremax Concreto, Engenharia e Saneamento Ltda., contra a decisão, proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Execução Fiscal n. 1024820-79.2020.8.11.0003, determinou “a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, via Sistema Sisbajud, na forma do artigo 854 do CPC”, em suas contas.

A Recorrente pretende a reforma da decisão recorrida, alegando que houve violação ao princípio da menor onerosidade ao devedor, já que o débito executado é R$ 40.425,68 (quarenta mil quatrocentos e vinte e cinco reais e sessenta e oito centavos) e ofereceu à penhora um imóvel no valor de R$ 155.000,00 (cento e cinquenta e cinco mil reais), justificando a dificuldade financeira pela qual passa, decorrente da pandemia do Coronavírus.

Aduz que, embora seja legal a penhora realizada, não há dúvidas de que essa constrição judicial, em tempos de dificuldade, como a decorrente da atual pandemia, inviabiliza a atividade empresarial da Agravante e mitiga o princípio da menor onerosidade ao devedor.

Argumenta que o bem imóvel ofertado à penhora não trará qualquer prejuízo à Execução Fiscal, porque o seu valor é 03 (três) vezes maior que o débito, e que a penhora de valores, em suas contas, inviabiliza sua atividade empresarial.

Salientou que a decisão recorrida merece ser suspensa, “diante do possível dano de difícil reparação, haja vista a evidente excepcionalidade do caso”.

Ao final, postulou a concessão do efeito suspensivo e, consequentemente, o desbloqueio dos valores constritos.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (id. 90787479, págs. 01/04).

O Recorrido apresentou a contraminuta ao Recurso, pugnando por seu desprovimento (id. 97279963, págs. 01/04).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Dr. Mauro Delfino César, manifesta-se no sentido de inexistir interesse público que justificasse a intervenção ministerial (id. 97870952, págs. 02/03).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório,
trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento,
interposto pela empresa Concremax Concreto, Engenharia e Saneamento Ltda., contra a decisão, proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Execução Fiscal n. 1024820-79.2020.8.11.0003, determinou “a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, via Sistema Sisbajud, na forma do artigo 854 do CPC”, em suas contas bancárias.

Colhe-se dos autos que o Município de Rondonópolis propôs a Ação de Execução Fiscal, contra a empresa
Concremax Concreto, Engenharia e Saneamento Ltda., visando ao recebimento do crédito tributário, representado pelas CDAs ns. 19634/2020, 19624/2020, 19618/2020, 19621/2020, 19617/2020, 19616/2020, 19613/2020, 19632/2020, 19635/2020, 19633/2020, 19631/2020, 19629/2020, 19626/2020, 19620/2020, 19619/2020, 19627/2020, 19625/2020, 36161/2020, 36262/2020, 36260/2020, 36257/2020, 19623/2020 e 19622/2020
(id. 90607986, págs. 05/27).

Citada, a parte Devedora compareceu nos autos, ofertou à penhora o imóvel Lote n. 31, Quadra 06, Loteamento Residencial Três Américas, Rondonópolis/MT, matrícula n. 105426, avaliado em R$ 155.000,00 (cento e cinquenta e cinco mil reais) (id. 90607986, págs. 37/38).

O Município de Rondonópolis discordou da oferta e pugnou pela penhora via Sisbajud (id. 90607986, págs. 65/67).

O Juízo
a quo
deferiu o pedido, determinando a penhora de dinheiro, em depósito ou aplicação financeira, via sistema Sisbajud (id. 90607986, págs. 112/113).

Realizado o bloqueio de R$ 12.099,66 (doze mil, noventa e nove reais e sessenta e seis centavos) no Banco Bradesco (id. 90607986, pág. 109) e mais R$ 24.152,52 (vinte e quatro mil, cento e cinquenta e dois reais e cinquenta e dois centavos), no Banco do Brasil (id. 90607986, pág. 110), a pessoa jurídica
Concremax Concreto, Engenharia e Saneamento Ltda. interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

De início, cumpre registrar que, nesta seara recursal, cabe somente a análise do acerto, ou não, da decisão, sob pena de supressão de instância.

A
Lei de Execução Fiscal – Lei n. 6.830/1980 –

em seu artigo 11, estabelece que a penhora deve obedecer à uma ordem de preferência. Veja-se:

Art. 11 - A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem:

I - dinheiro;

II - título da dívida pública, bem como título de crédito, que tenham cotação em bolsa;

III - pedras e metais preciosos;

IV - imóveis;

V - navios e aeronaves;

VI - veículos;

VII - móveis ou semoventes; e

VIII - direitos e ações.

A preferência dada à penhora em dinheiro pela legislação de regência visa assegurar o recebimento do crédito exequendo pelo ente público, considerando-se que a penhora de valores apresenta maior liquidez.

No mesmo sentido, dispõe o Código de Processo Civil, no artigo 835:

Art. 835.
A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:

I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira
;

II - títulos da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com cotação em mercado;

III - títulos e valores mobiliários com cotação em mercado;

IV - veículos de via terrestre;

V - bens imóveis;

VI - bens móveis em geral;

VII - semoventes;

VIII - navios e aeronaves;

IX - ações e quotas de sociedades simples e empresárias;

X - percentual do faturamento de empresa devedora;

XI - pedras e metais preciosos;

XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia;

XIII - outros direitos.

§ 1o - É prioritária a penhora em dinheiro, podendo o juiz, nas demais hipóteses, alterar a ordem prevista no
caput
de acordo com as circunstâncias do caso concreto.

§ 2o - Para fins de substituição da penhora, equiparam-se a dinheiro a fiança bancária e o seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento (destaquei).

É assente o entendimento de que a enumeração do CPC, quanto à ordem da penhora, não é absoluta, sendo certo que a execução deve ser feita de forma menos onerosa para o devedor, incumbindo ao executado indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados, conforme prescreve o artigo 805 do mesmo diploma.

Entrementes, a tese de violação ao princípio da menor onerosidade não pode ser defendida de modo genérico, cabendo ao executado a comprovação inequívoca dos prejuízos a serem efetivamente suportados.

Sem afastar, em absoluto, a possibilidade de um meio menos gravoso para o devedor, a questão relativa à penhora deve ser tratada em benefício da garantia do juízo para a satisfação do crédito exequendo e da máxima eficácia da prestação jurisdicional, consubstanciada nos princípios da celeridade e da economia, que orientam o direito processual, de modo a assegurar o pagamento mediante garantia eficaz legalmente exigida (artigo 797, do CPC).

No caso vertente, verifico que, não obstante a Agravante alegue que a manutenção da penhora dos valores encontrados nas contas correntes de sua titularidade lhe traga prejuízo, tendo em vista a dificuldade vivenciada neste período de pandemia, não há elementos robustos que demonstrem ser precária a sua situação financeira.

Dessarte, não verifico haver relevância na fundamentação recursal, tendo em vista que a Agravante não demonstrou, efetivamente, os prejuízos por ela suportados, não tendo comprovado nos autos que as contas bancárias, nas quais foram realizados os bloqueios, destinam-se ao custeio da sua atividade empresarial, razão pela qual não vislumbro motivo apto a ensejar a alteração da ordem prevista no artigo 835, do CPC, bem como no artigo 11, da Lei n. 6.830/1980.

Corroborando o entendimento, perfilho o seguinte julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – PENHORA ONLINE – RECUSA DOS BENS OFERECIDOS PELA EXECUTADA – LETRA FINANCEIRA DO TESOURO NACIONAL – POSSIBILIDADE – DESRESPEITO À ORDEM LEGAL DO ART. 11 DA LEF – INTERESSE DO CREDOR – DECISÃO MANTIDA– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. “O STJ firmou o entendimento de que o devedor deve nomear bens à penhora com a observância da ordem de preferência estabelecida na lei processual, a qual, por força do princípio da menor onerosidade, só poderá ser mitigada mediante comprovada necessidade, de modo que, desatendida essa exigência, poderá a parte credora recusar a garantia ofertada e pedir a penhora on-line.” (...) (N.U 1007242-83.2018.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 27/01/2020, publicado no DJE 03/02/2020).

2. Recurso conhecido e desprovido. (N.U 1004840-63.2017.8.11.0000, Rel. Juiz Convocado Gilberto Lopes Bussiki, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 29/03/2021, publicado no DJE 07/04/2021).

Por fim, imperioso ressaltar que os valores encontrados nas contas correntes não foram suficientes para garantir a execução e, ainda, que o bem ofertado pela Agravante satisfaça o débito exequendo, não apresenta fácil liquidez. Logo, entendo prudente a manutenção da penhora em dinheiro, tendo em vista não ter sido demonstrada a ocorrência de prejuízo à Recorrente, em observância ao princípio da efetividade da execução.

Forte nessas razões,
DESPROVEJO
o Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela empresa
Concremax Concreto, Engenharia e Saneamento Ltda.
, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2021